Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700354-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO RAMALHO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOSE CLAUDIO RAMALHO COSTA contra decisão que indeferiu a tutela de origem. A controvérsia diz respeito ao direito da parte autora, ora agravante, à isenção do IRPF – Imposto de Renda Pessoal Física em decorrência de ser portadora de cardiopatia grave. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Isso porque os documentos que instruem a inicial, Laudos Médicos, não foram submetidos ao crivo da administração pública e tampouco a prova é incontestável. Se mostra necessária a instauração do contraditório para se dar oportunidade ao Distrito Federal de impugnar a prova ou mesmo da necessidade de juntada de documentação completar, como exames médicos. E não se demonstrou situação excepcional que justificasse a concessão de medida judicial voltada para suspensão do pagamento do IRPF, sendo certo que, caso os pedidos sejam julgados precedentes, a repetição do indébito será realizada. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.